Tribunal: TJSP
Processo: 1003000-94.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
MONITÓRIA. Contrato de prestação de serviços educacionais. Relação jurídica reconhecida pela requerida. Débito exigível. Não comprovado o pagamento das parcelas discutidas. Artigo 373, inciso II, Código de Processo civil. Ausência de cobrança excessiva. Incidência do desconto na mensalidade apenas quando o pagamento é efetuado até a data do vencimento. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.